Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. HOMONÍMIA. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 715 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima, o afastamento da reincidência reconhecida na origem, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prática de mais de um verbo nuclear do tipo do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no mesmo contexto fático, autoriza a valoração negativa da culpabilidade; (ii) estabelecer se é válida a agravante da reincidência quando constatada hipótese de homonímia; e, (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, de modo que a prática de mais de um verbo nuclear no mesmo contexto fático não evidencia, por si só, maior reprovabilidade da conduta, salvo demonstração concreta de extrapolação do desvalor inerente ao tipo penal.

4. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento exclusivo na incidência em dois núcleos do tipo viola a natureza do delito de conteúdo variado e contraria precedentes da Corte que exigem fundamentação concreta para exasperação da pena-base.

5. A agravante da reincidência não pode subsistir quando a condenação utilizada decorre de homonímia, comprovada por divergência de CPF e filiação, sob pena de afronta ao princípio da pessoalidade da pena (art. 5o, XLV, da Constituição Federal).

6. Afastada a reincidência, prevalece apenas a atenuante da confissão espontânea, a qual, nos termos da Súmula 231 do STJ, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

7. Como o juízo de origem afastou o redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exclusivamente com base na reincidência, inexistindo fundamentação concreta quanto à dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, ele deve ser concedido

8. Demonstrada a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de elementos indicativos de habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição, sendo adequada a fração máxima diante da reduzida quantidade de droga apreendida.

9. Afastada a reincidência também no crime de receptação, a pena deve ser redimensionada ao mínimo legal.

10. Reconhecido o concurso material, as penas devem ser somadas, fixando-se regime inicial aberto diante do quantum final inferior a quatro anos e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo cabível a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.